Tribunal: TJBA
Processo: 8002958-91.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002958-91.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA Advogado(s): ADRIANA QUADROS MATOS (OAB:BA13617-A), LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA (OAB:BA27586-A) APELADO: JAMILLE DA PAIXAO SANTOS Advogado(s): ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS (OAB:BA68081-A), YASMIM GONZAGA TAQUARI (OAB:BA77542-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. SUPERLOTAÇÃO. VIAGEM EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$5.000,00. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por empresa de transporte intermunicipal contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais formulado por passageira que realizou viagem sentada no chão de ônibus superlotado, sendo a empresa condenada ao pagamento de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte e, em caso afirmativo, se o valor da indenização por dano moral deve ser excluído ou reduzido. III. Razões de decidir 3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre passageira e empresa de transporte. 4. Comprovação da superlotação do ônibus, por meio de imagens e documentos constantes nos autos, demonstrando que a autora realizou viagem de aproximadamente cinco horas sentada no chão do veículo. 5. Responsabilidade objetiva da transportadora configurada. Ausência de comprovação da disponibilização efetiva de veículo extra ou de informação suficiente aos passageiros. 6. Dano moral caracterizado diante da violação à dignidade da consumidora e da prestação de serviço em desconformidade com os padrões mínimos de segurança e conforto. 7. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00, considerado razoável e proporcional, não havendo justificativa para redução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A realização de viagem por passageira sentada no chão de ônibus superlotado configura falha na prestação do serviço de transporte intermunicipal e enseja indenização por danos morais, sendo razoável a fixação do valor em R$ 5.000,00, diante da violação à dignidade do consumidor e da função pedagógica da reparação civil." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8076398-33.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Teixeira, Segunda Câmara Cível, j. 16.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002958-91.2023.8.05.0229; Recorrente: Viação Jequié Cidade Sol Ltda; Recorrida: Jamille da Paixão Santos; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator